Tribunal: TCU
Processo: 039.822/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia sobre possível pagamento indevido de diárias a diretores e conselheiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia relacionada à suposta utilização de declarações falsas de domicílio por parte de conselheiros do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RI/TCU; 9.2. com fundamento no art. 250, III, do RI/TCU, recomendar ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo que: 9.2.1. requeira dos beneficiários de diárias e auxílios autodeclaração de endereço permanente; 9.2.2. implemente mecanismos de corroboração das informações declaradas com base, por exemplo, mas não exaustivamente, em registros das bases oficiais de dados da Administração Pública, município de exercício de atividade laboral e outros; 9.3. classificar as informações dos autos como públicas, nos termos do art. 8o, § 1o, da Resolução TCU 294/2018; 9.4. considerando a impossibilidade de este Tribunal, no exercício de suas competências, concluir, neste momento e com os dados e documentos obtidos, pela ilegalidade do recebimento das diárias e auxílios, bem como de afastar os indícios de ocorrência de ilícitos reportados na denúncia, enviar o inteiro teor destes autos à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com vistas a subsidiar o prosseguimento do Inquérito 1.34.001.005036/2020-98; 9.5. solicitar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que encaminhe ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo e a esta Corte as conclusões do referido procedimento investigativo; 9.6. determinar ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo que, recebidas as conclusões do mencionado inquérito, informe a esta Corte, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas; 9.7. dar conhecimento desta deliberação ao denunciante, ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo; 9.8. encerrar o presente processo e arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU.